Tribunal: TJMT
Processo: 1003609-54.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1003609-54.2024.8.11.0000

CLASSE:
RECLAMAÇÃO (12375)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMA. SRA.
DES
A
. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
EXMO. SR.
DES
.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
EXMO. SR.
DES. DIRCEU DOS SANTOS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMA. SRA.
DES. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
EXMA. SRA.
DES
A
. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO
]

PARTE(S):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), ALBERTO ALCEBIADES ALVES DA SILVA - CPF: 627.820.701-00 (RECLAMANTE), TERCEIRA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, JULGOU IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O JULGADO IMPUGNADO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA EM SÚMULA VINCULANTE E/OU
EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, BEM COMO JULGAMENTO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) OU DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC) – REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE NÃO DEMONSTRADOS – SUCEDÂNEO DE RECURSO – IMPROCEDÊNCIA.

Não procede a Reclamação, com fundamento no artigo 988 do CPC, que não demonstra divergência entre o julgado impugnado e a e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada em súmula vinculante e/ou em controle concentrado de constitucionalidade, bem como julgamento em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) ou de Incidente de Assunção de Competência (IAC).

A falta dos requisitos próprios à espécie obsta o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo de recurso ou meio de dirimir divergência jurisprudencial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Eminentes Pares,

Reclamação apresentada por Alberto
Alcebiades
Alves da Silva contra o acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que
proveu
o Recurso Inominado interposto por Banco PAN S.A. e, por conseguinte, reformou a sentença de parcial procedência e julgou improcedentes os pedidos da demanda, assim como condenou o autor, ora reclamante, ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

O Reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão afronta o disposto na Súmula 479 do STJ, ao fato de houve a prática de delito praticado por terceiro fraudador, que se utilizou dos canais de atendimento oficiais do banco, por meio de emissão de boleto falso, bem assim a responsabilidade da instituição bancária.

Ao final, requer seja julgada procedente a reclamação para cassar os efeitos do acórdão impugnado.

Efeito suspensivo indeferido (id 204624675).

Sem manifestação do Terceiro Interessado (Certidão - id 209431177).

Não foram apresentadas informações pelo Relator do Recurso Inominado.

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar por ausência de interesse (id 211711153).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCOS ROGÉRIO MENDES, OAB/MT 16057-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Eminentes Pares,

Trata-se de Reclamação apresentada por Alberto
Alcebiades
Alves da Silva contra o acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que
proveu
o Recurso Inominado interposto por Banco PAN S.A. e, por conseguinte, reformou a sentença de parcial procedência e julgou improcedentes os pedidos da demanda, assim como condenou o autor, ora reclamante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Na origem, trata-se de Ação de Reparação Civil por Danos Materiais e Danos Morais, que tem por escopo restituição de valores e compensação moral, decorrente de falha de segurança da instituição financeira, por conta de vazamento de dados sigilosos de seus clientes que levaram a parte autora, ora reclamante, ao pagamento de boleto falso no valor de R$ 12.000,00 que seria destinado à quitação do contrato de financiamento de veículo que mantem com a ora reclamada.

A sentença proferida pelo 2º Juizado Especial de
Rondonóp
o
lis

julgou parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial, para condenar o Reclamado a restituir o valor de R$ 12.000,00, a título de danos materiais, corrigido pelo INPC e acrescido de juros legais de 1% a.m., ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo. Julgou, ainda,
improcedente
o pedido de indenização por danos morais.

Interposto Recurso Inominado pelo banco reclamado, a Turma Recursal, por unanimidade, deu provimento ao recurso do banco para julgar improcedente a ação e, por consequência, julgou prejudicado o recurso da parte autora, por entender que a emissão do boleto foi realizada pelo fraudador e sem qualquer participação ou ciência da instituição financeira, o que afasta a sua responsabilidade.

Esta Reclamação está fundamentada na divergência jurisprudencial do acórdão proferido pela Turma Recursal e o Superior Tribunal de Justiça, relativamente à aplicabilidade da Súmula 479.

Sucede que, em que pese as alegações do Reclamante, não se verifica contrariedade entre o julgamento proferido pela e. Turma Recursal Única coma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada em Súmula Vinculante e/ou em Controle Concentrado de Constitucionalidade, ou mesmo inobservância de acórdão proferido em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) ou de Incidente de Assunção de Competência (IAC), requisitos próprios de admissibilidade da Reclamação Constitucional, conforme a regra dos incisos III e IV, do art. 988, assim como não se verifica tratar das hipóteses dos incisos I e II do referido regramento, que dispõe:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I -
preservar
a competência do tribunal;

II -
garantir
a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV –
garantir
a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência

Nota-se, então, que a adequação da Reclamação por ofensa à decisão do STJ ocorre, se e quando o julgado da Turma Recursal afrontar decisão daquela Corte, mas proferidas nas hipóteses contempladas no inciso IV do citado artigo 988, vale dizer em incidentes de julgamento de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Não é, todavia, o que sucede no caso em exame. Aqui, o que se pretende mesmo é que se reexamine, ordinariamente, como se recurso fosse.

Importa ressaltar ainda que o instituto da reclamação não constitui via adequada para preservar a jurisprudência do STJ nos moldes
defendidos pelo Reclamante, porquanto
não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou como meio de dirimir divergência jurisprudencial.

A falta dos requisitos próprios à espécie obstam
o manejo da Reclamação Constitucional,frisa-se, por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo de recurso.

Aliás, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não cabe Reclamação para a preservação de sua jurisprudência, inclusive em sede de recurso repetitivo. Veja:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA.

1. A parte requerente sustenta, em sua reclamação, que a decisão impugnada teria contrariado o Tema Repetitivo n. 938 desta Corte Superior (REsp 1.599.511/SP), ante o afastamento indevido, na origem, da cobrança da comissão de corretagem.

2.
A Corte Especial do STJ decidiu que a reclamação constitucional não é "instrumento adequado para o controle da aplicação dos entendimentos firmados pelo STJ em recursos especiais repetitivos" (
Rcl
36.476/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/2/2020,
DJe
6/3/2020).

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
nos
EDcl
na
Rcl
41.437/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/05/2021,
DJe
11/05/2021).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EFICÁCIA RESTRITA ÀS PARTES ENVOLVIDAS NO CASO CONCRETO.
IMPOSSIBILIDADE DO AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
.

1. Nos termos do artigo 105, I, f, da Constituição Federal, compete a este Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou como meio de dirimir divergência jurisprudencial. 2.
A reclamação não é via adequada para preservar a jurisprudência do STJ, mas sim a autoridade de suas decisões tomadas no próprio caso concreto, envolvendo as partes postas no litígio do qual oriundo a reclamação.
Não se pode pretender que, por intermédio do instrumento constitucional, se avalie o acerto ou desacerto de decisão proferida pela instância ordinária.

4.
Os precedentes indicados na exordial não possuem efeito vinculante em relação ao processo dentro do qual se pretende ver resguardada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, porquanto originados de demandas absolutamente distintas, sendo de rigor a negativa do pedido reclamatório
.

5. De acordo com a jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a decisão proferida nos autos de Conflito de Competência somente se refere ao processo que lhe deu origem, não se estendendo a outros, ainda que análoga a situação fático-jurídica.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(
AgRg
na
Rcl
26.635/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018,
DJe
19/06/2018) (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECLAMAÇÃO. USO PARA CONFORMAÇÃO AO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. 1.
A Reclamação não é instrumento útil para adequar as decisões reclamadas aos julgados do STJ proferidos em Recurso Especial repetitivo.
Precedentes:
AgInt
na
Rcl
32.939/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção,
DJe
2.3.2017;
AgInt
na
Rcl
30.616/SE, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção,
DJe
25.6.2019.

2.
O STJ possui compreensão firmada de que a Reclamação é ação de natureza constitucional, que visa preservar a competência desta Corte, garantir a autoridade de suas decisões e a observância de julgamento proferido em IRDR e IAC, sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal.
Precedentes:
AgInt
na
Rcl
37.960/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção,
DJe
19.9.2019;
AgInt
na
Rcl
34.655/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
13.4.2018 3. Agravo Interno não provido.”
(
AgInt
na
Rcl
38.055/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/10/2019,
DJe
30/10/2019) (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO PARA CONFORMAÇÃO AO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente a Reclamação, considerando: a) ela não é instrumento útil para adequar as decisões reclamadas aos julgados do STJ proferidos em Recurso Especial
repetitivo; b) sua interposição, na forma do § 5º do art. 988, do CPC/15, é possível unicamente quando esgotadas as instâncias ordinárias e, mesmo assim, desde que não se dê como sucedâneo recursal e a decisão do STJ tiver sido desrespeitada na instância de origem; c) a alegação dos reclamantes de que "(...) provaram, após inúmeras buscas, que não há outros bens a penhorar além dos precatórios, e que a constrição sobre bens de terceiros é mais nociva" denota evidente intento de utilizar a presente ação como recurso; d) a Reclamação é ação de natureza constitucional, que visa preservar a competência desta Corte, garantir a autoridade de suas decisões e a observância de julgamento proferido em IRDR e IAC, sendo vedado o seu emprego como sucedâneo recursal.

2. A Reclamação não é instrumento útil para adequar as decisões reclamadas aos julgados do STJ proferidos em Recurso Especial repetitivo. Precedentes:
AgInt
na
Rcl
32.939/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção,
DJe
2.3.2017;
AgInt
na
Rcl
30.616/SE, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção,
DJe
25.6.2019.

3. É claro o intento dos agravantes de utilizarem a Reclamação como sucedâneo recursal, pois buscam reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que, analisando o conjunto fático-probatório dos autos e de acordo com o entendimento firmado no Recurso Especial repetitivo 1.337.790/PR, concluiu que "(...) o agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, qual seja, não comprovou de forma concreta não possuir outros bens passíveis de penhora, porquanto se resumiu a alegar genericamente a inexistência de patrimônio passível de penhora".

4.
O STJ possui compreensão firmada de que a Reclamação é ação de natureza constitucional, que visa preservar a competência desta Corte, garantir a autoridade de suas decisões e a
observância de julgamento proferido em IRDR e IAC, sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal.
Precedentes:
AgInt
na
Rcl
37.960/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção,
DJe
19.9.2019;
AgInt
na
Rcl
34.655/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
13.4.2018.

5. Agravo Interno não provido.”
(
AgInt
na
Rcl
38.227/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/10/2019,
DJe
30/10/2019)

"
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE

DIVERGÊNCIA

COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO
STJ.INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART.
988 DO
CPC
.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE RECURSO PRÓPRIO.
SUCEDÂNEO RECURSAL
. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...).

II -É incabível a reclamação do art. 988 do CPC/2015 se não houve o esgotamento das vias
recursais ordinárias
, pois

tal medida

processual não
serve como sucedâneo do recurso cabível
.
Precedente:
AgRg
na
Rcl
6.572/
RJ, Rel.
Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 8/6/2016,
DJe
de 29/6/2016.

III
-

De acordo
com a jurisprudência do STJ, a reclamação não se
destina a
assegurar a aplicação das decisões proferidas sob o rito
dos recursos

especiais repetitivos

aos casos
semelhantes, salvo quando as partes envolvidas forem as mesmas e a decisão do STJ tiver
sido desrespeitada
na instância de origem. Precedente:
AgInt
na
Rcl
28.688/
RJ, Rel.
MinistroMarco
Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016,
DJe
de 29/8/2016.

IV - Recurso improvido."
(
AgInt
na
Rcl
32.430/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016).

No mesmo caminho, veja a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECLAMAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AFRONTA A SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ART. 988 DO CPC – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO. A reclamação não é a via apropriada para garantir a observância de teses cristalizadas em enunciados sumulares do Superior Tribunal de Justiça, nem para corrigir erros de julgamento ou questionar a “justiça” do conteúdo decisório, consistindo em medida judicial dotada de fundamentação vinculada, nos exatos limites do art. 988 do CPC.” (N.U 1008138-92.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Seção de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019,
Publicado
no DJE 27/11/2019)

“RECLAMAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – AFRONTA À SÚMULA OU ORIENTAÇÃO DE RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – RECLAMAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO. O reclamante não demonstra que o Acórdão proferido
pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais afronta súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV e 1.036, do Código de Processo Civil.”
(N.U 1010293-68.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Seção de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019,
Publicado
no DJE 27/11/2019)

“RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE - PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. Ausentes os pressupostos taxativos do artigo 988 do CPC, assim como da Resolução n. 3/2016 do
STJ ,
julga-se extinto o feito, principalmente quando é clara a sua utilização como sucedâneo recursal.”
(N.U 1013485-09.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Seção de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019,
Publicado
no DJE 03/12/2019)

"
RECLAMAÇÃO - ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS –INOCORRÊNCIA DE AFRONTA A SÚMULA OU JURISPRUDÊNCIA DO STJ– VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Não fora comprovado pela parte Reclamante que o Acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais afrontou súmula ou orientação firmada em julgamento repetitivo de controvérsia.

Ademais a modificação do valor do dano moral somente é possível se o valor fixado se mostrar exorbitante ou ínfimo, o que não se revela na espécie dos autos, mesmo porque a estipulação da indenização leva em conta das particularidades do caso concreto, o que não pode ser revisto nesta ocasião."
(
Rcl
76784/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2017,
Publicado
no DJE 09/03/2017).

Registra-se, ademais, que o artigo 988, do CPC, não prevê o cabimento dareclamaçãopara garantir a observância de teses fixadas em enunciados sumulares do Superior Tribunal de Justiça.

Nota-se que o inciso terceiro, a que alude à utilização da referida medida judicial para dirimir eventual infringência a enunciado sumular, restringe a proteção conferida pelareclamação à ofensa àssúmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

O entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça de verbete daSúmula n. 385 não tem caráter vinculante e, por conseguinte, “
Não é cabível o ajuizamento dereclamação para garantir a observância desúmula do STJ. Isso porque assúmulasdo STJ não se enquadram no conceito de súmulavinculante a que se refere o inciso
III do

artigo 988
do Código de Processo Civil de 2015. Assúmulasvinculantes são editadas pelo STF, na forma do artigo 103-A da CF.
” (RCD na
Rcl
32.058/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016,
DJe
20/09/2016).

Além do mais, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto proferido pela Turma Recursal, a reclamação não constitui o meio adequado para corrigir eventuais erros de julgamento ou mesmo para questionar a “justiça” do conteúdo de uma decisão.

Em verdade,
as alegações trazidas com a peça inicial apenas reforça
a utilização da presente Reclamação como sucedâneo de recurso, ao manifestar seu inconformismo na tentativa de transformar esta Corte de Justiça em uma nova instância de reanálise das decisões proferidas no restrito âmbito dos Juizados Especiais.

Deste modo, não há outra conclusão viável senão julgar improcedente a presente Reclamação,
máxime porque a providência vindicada pela parte autora nestes autos não pode ser concedida por meio do ajuizamento de reclamação com base no art. 988 do CPC
que, como já frisado, não serve de sucedâneo de recurso.

Posto isso
, julga-se improcedente a presente Reclamação
.

Deixo de condenar o Reclamante ao pagamento
de dos
ônus de sucumbência, por ser beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(3º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JOÃO FERREIRA FILHO
(4º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(5ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Nos julgamentos que estamos proferindo sobre essa matéria, estamos aplicando a Súmula
479, do STJ,
na Segunda Câmara de Direito Privado
,
entendendo que é responsabilidade do banco guardar o sigilo dos dados bancários, a fim de que fraudadores não possam se valer dessas informações
para
enganar
e
ludi
briar os consumidores
, c
orrentistas e clientes
.

Mas
para não me antecipar
, peço
vista
dos autos
para analisar se é possível
f
azer essa adequação em
sede de
reclamação.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(6ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO BARBOSA DE FARIAS
(7º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator, reservando o direito de retificar o voto, se necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(8
ª
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(
9
ª
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(1
1
º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(12º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(13º VOGAL):

Aguardo o p
osicionamento da Desa.
Marilsen
Andrade
.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL
(14º VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vênia, principalmente à Desa.
Marilsen
Andrade, que pediu vista, mas desde já acompanho o voto do digno
R
elator porque este
encaminhou o voto no sentido de não admissibilidade da reclamação frente ao caso trazido pela

parte requerente
.

R
eclamação é uma coisa
,
recurso é

outra
,
portanto
,
são distinto
s
,
embora
penso
que a decisão da Turma Recursal tenha sido equivocada
,
teria ocorrido um erro

de julgamento porque realmente

o banco

tem que ter o cuidado
e
investimento constante no sistema de
tec
nologia porque
se não
o faz
dá

azo
a pessoas não menos
c
ivilizada
s

e
moralmente
,
s
e valer de determinados instrumento
s
para

obter vantagens
.

I
sso ocorre aos montes
,
até se pensarmos numa

aplicação de uma regra de experiência
, o
que é factível à luz do
C
ódigo Processo Civil
.

Portanto,
por essa
s
pequenas anotações
, r
eafirm
o

que a
companh
o o voto do d
igno
R
elator
.

É como voto.

EM
21
DE
NO
VEMBR
O
DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

(
VIS
TA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (5ª VOGAL
):

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Reclamação apresentada por Alberto
Alcebiades
Alves da Silva contra o acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que
proveu
o Recurso Inominado interposto por Banco PAN S.A, reformou a sentença de parcial procedência e julgou improcedentes os pedidos da demanda, assim como condenou o autor, ora reclamante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 18/7/2024, oportunidade em que o eminente Relator, Des. Guiomar Teodoro Borges,
julgou improcedente a presente Reclamação, “
máxime porque a providência vindicada pela parte autora nestes autos não pode ser concedida por meio do ajuizamento de reclamação com base no art. 988 do CPC
que, como já frisado, não serve de sucedâneo de recurso.”,
acompanhado pelos: 3º Vogal (EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS), 4º Vogal (EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO), 6º Vogal (EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES), 7º Vogal (EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) e 14º Vogal (EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL).

Pois bem.

Nos julgamentos que estamos proferindo sobre essa matéria estamos aplicando a Súmula 479, do STJ, na Segunda Câmara de Direito Privado, entendendo que é responsabilidade do banco guardar o sigilo dos dados bancários, a fim de que fraudadores não possam se valer dessas informações para enganar e ludibriar os consumidores, correntistas e clientes.

Contudo, pedi vista dos autos para analisar se é possível fazer essa adequação em sede de reclamação.

Na origem, trata-se de Ação de Reparação Civil por Danos Materiais e Danos Morais, objetivando a restituição de valores e compensação moral, decorrente de falha de segurança da instituição financeira, por conta de vazamento de dados sigilosos de seus clientes que levaram a parte autora, ora reclamante, ao pagamento de boleto falso no valor de R$ 12.000,00 (golpe conhecido como “
phishing
”) que seria destinado à quitação do contrato de financiamento de veículo que mantem com a ora reclamada.

O Reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão afronta o disposto na Súmula 479 do STJ, ao fato de houve a prática de delito praticado por terceiro fraudador, que se utilizou dos canais de atendimento oficiais do banco, por meio de emissão de boleto falso, denominado “
phishing
”, bem assim a responsabilidade da instituição bancária. Ao final, requer seja julgada procedente a reclamação para cassar os efeitos do acórdão impugnado.

A originalmente denominada ‘
reclamação constitucional’
teve seu cabimento regulado e ampliado pelo legislador infraconstitucional ao editar a Lei 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), não mais se resumindo a preservar a competência e a garantir a autoridade das decisões de Tribunais.

Passou também a ser mecanismo adequado para assegurar observância a enunciado de súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.

Por se tratar de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do art.988 do CPC/15:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I -
preservar
a competência do tribunal;

II -
garantir
a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV –
garantir
a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

No presente caso, a parte reclamante sugere que o r. acórdão preferido na Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso violou a vigência da Súmula 479 do STJ que diz:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Nesse sentido, vários tribunais pátrios admitem a Reclamação por violação à Sumula 479 do STJ. Vejamos:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABERTURA DE CONTA E ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA TERCEIRO – INDÍCIOS DE FRAUDE – DÍVIDA INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – SÚMULA Nº 479 DO STJ – ACÓRDÃO REFORMADO – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ).”

(TJ-MT - RECLAMAÇÃO: 1023997-12.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/03/2024, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

“RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO. APLICABILIDADE DO TEMA 466 DOS RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA 479 DO STJ. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF. RESPONSABILIDADE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ‘GOLPE DO MOTOBOY’. FORTUITO INTERNO. I - O acórdão reclamado, ao reconhecer a ocorrência do fortuito interno na prestação dos serviços bancários e condenar o reclamante a indenizar o consumidor pelos
danos causados em razão da operação fraudulenta conhecida como ‘golpe do motoboy’, está em estrita conformidade com o disposto na Súmula 479 do
eg
. STJ. II - A Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, revisada em julgamento de 1/9/22, reafirmou a responsabilidade da instituição bancária por fortuito interno na fraude bancária ‘golpe do motoboy’. III - Reclamação improcedente.”

(TJ-DF 07173026320228070000 1649330, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2022, Câmara de Uniformização, Data de Publicação: 23/01/2023)

“EMENTA: RECLAMAÇÃO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SÚMULA 479 DO STJ. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. GOLPE DO PIX. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO RECLAMADO EM DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO SUMULADO. PRECEDENTES DO STJ. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. Demonstrada a divergência entre o acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inserto na Súmula 479 do STJ, a Reclamação deve ser provida. 2. A ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas via pix e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço decorrente de fortuito interno. 3. Nas fraudes e golpes de engenharia social, várias operações de alto valor são realizadas em rápida sucessão. Essas transações se destacam devido a esse comportamento incomum, e os bancos têm o dever de identificá-las. 4. A fragilidade do sistema bancário representa
uma falha na segurança das instituições financeiras ao permitir que os golpes causem prejuízos financeiros às vítimas. 5. É dever das instituições financeiras
implementar
medidas para impedir transações atípicas e ilegais, comparando-as com o histórico do cliente em relação a valores, frequência e propósito. Precedentes do STJ. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.”

(TJ-GO - RCL: 52766511920238090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 2ª Seção Cível)

Pois bem.

In
casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, pois se trata de discussão de ocorrência de fraude em movimentações na conta corrente do autor.

Assim, aplicável a inversão do ônus da prova, de acordo com o art. 6º, inc. VIII, do CDC e art. 373, inc. II, do CPC/15, na medida em que a comprovação da legalidade do empréstimo e transferências incumbe à parte requerida, ora Reclamada.

Nos termos da
Súmula 479
do STJ
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012,
DJe
01/08/2012)

No caso, o banco apelante alegou que não houve falha na prestação do serviço, ao fundamento de que não contribuiu, de forma alguma, para causar os supostos danos, já que o boleto de quitação teve valor direcionado à NAYANE DE LIMA PEREIRA, CNPJ 44.594.509/0001-85, sendo, portanto,
legal a existência do gravame em contrato ainda pendente de liquidação, posto que não foi recepcionado pelo requerido qualquer valor a título de quitação.

Contudo, está claro nos autos tratar-se de fraude praticada por falsário.

Isto porque, para que o autor tenha sido redirecionado pelo
site do Banco
para um
WhatsApp
onde continham todas as suas informações e a opção de quitação do contrato, não há dúvida de que o fraudador teve, de alguma forma, acesso aos dados bancários do correntista a ponto de lhe fazer acreditar que estava, de fato, quitando seu contrato de financiamento.

Assim, verifica-se, na hipótese, o defeito do serviço bancário, motivo pelo qual incumbia ao fornecedor do serviço a produção de prova de que não houve falha na prestação do serviço e de que resultou caracterizada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Com efeito, não logrou o banco Reclamado demonstrar com prova cabal sua alegação de que o conhecimento dos dados bancários, bem como o débito em aberto acerca do contrato do reclamante não tenha sido vazado a falsários por sua desídia no dever de segurança do sigilo de informações.

Como se nota, o banco Reclamado não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15,
in
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
” (
g.n
.).

Assim, evidente a falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira na ocorrência de fraude bancária pela aplicação do golpe denominado
phishing
, onde terceiros se utilizam de meios eletrônicos para criação de ambientes virtuais similares aos de grandes empresas/bancos, com o
objetivo de simular se tratar de um atendente/funcionário credenciado, ludibriando consumidores.

Nesse sentido:

“Ação de indenização por danos materiais e morais – Obtenção de boletos bancários via whatsapp por terceiro fraudador – Sentença que julgou improcedente a demanda – Recurso da parte autora – Fraude de terceiros que se utilizaram de
phishing
através do site do banco requerido - Responsabilidade do banco réu – Ausência de nexo causal quanto à Lotérica ré – Indenização por danos material e moral devidos - Parcial provimento ao recurso
.”
(TJ-SP - RI: 10064510520218260320 SP 1006451-05.2021.8.26.0320, Relator: Rafael Pavan de Moraes Filgueira, Data de Julgamento: 03/02/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET - EMISSÃO DE BOLETO - "PHISHING" - NÃO COMPROVADO - DANO MATERIAL DEVIDO - DEVOLUÇÃO SIMPLES - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO. Nos termos do art. 373, II do CPC, compete a parte Requerida o ônus de comprovar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. Não tendo sido comprovada a ocorrência de "
phishing
", devida a indenização por danos morais e materiais é devida. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
(TJ-MG - AC: 10000205028509001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 07/10/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES E DE INSCRIÇÃO DO AGRAVANTE NO ROL DE DEVEDORES - GOLPE "PHISHING" - FRAUDE BANCÁRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES E DE INSCRIÇÃO DO AGRAVANTE NO ROL DE DEVEDORES - GOLPE "PHISHING" - FRAUDE BANCÁRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES E DE INSCRIÇÃO DO AGRAVANTE NO ROL DE DEVEDORES - GOLPE "PHISHING" - FRAUDE BANCÁRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES E DE INSCRIÇÃO DO AGRAVANTE NO ROL DE DEVEDORES - GOLPE "PHISHING" - FRAUDE BANCÁRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO A QUE SE DÁ
PROVIMENTO - Como é cediço, a concessão da tutela de urgência depende do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especificamente a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora - Como fornecedor na relação de consumo, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos ocasionados aos consumidores pela ocorrência de falha na prestação dos serviços - Configura falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira a ocorrência de fraude bancária pela aplicação do golpe denominado "
phishing
", sobretudo quando há comprovação de que o agente financeiro, ciente da existência do golpe, não adotou todas as medidas que estava ao seu alcance para cientificar os consumidores e, principalmente, minimizar a incidência da fraude por meio de eficiente sistema de segurança que detecta operações financeiras estranhas ao perfil do cliente - Considerando que no presente caso a parte recorrente demonstrou nessa fase sumária, a ocorrência de falha na prestação de serviço, impõe-se o provimento do recurso. (TJ-MG - AI: 10000210304119001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 22/09/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2021)

Desse modo, pedindo máxima vênia aos entendimentos divergentes, se o julgado ora impugnado contrariou o entendimento contido na Sumula nº 479, faz jus o Reclamante à
procedência parcial
da presente Reclamação, a fim de anular o acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso/MT, para que outro seja proferido, levando-se em consideração a orientação sumulada acerca da matéria em discussão.

Por fim, condeno o BANCO PAN S.A. ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como
voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (8ª VOGAL):

A
compan
ho
o voto
divergente
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (9ª VOGAL):

A
companha o voto do relator
.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (12º VOGAL):

A
companha o voto do relator
.

V O T O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
2
º VOGAL):

A
companha o voto do relator
.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A. MARIA HELENA GARGAGLION
E
PÓVOAS (1ª VOGAL):

A
companha o voto do relator
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE
ALMEIDA

ARRUDA
(
1
0
º

VOGAL):

A
companha o voto do relator
.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 21/11/2024